Tribunal: TJMT
Processo: 0010603-56.2013.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO MACHADO - CPF: 449.278.279-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JOSE APARECIDO MACHADO - CPF: 449.278.279-68 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário rejeitar os embargos.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO APRECIADO O RECURSO DO MUNICÍPIO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS E ANGIOPLASTIA CORONARIANA. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABÍVEL. PRESTAÇÃO INTEGRAL E GRATUITA CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 134 DA CF/88. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no objetivo de que seja sanada a omissão no Acórdão de ID n. 17914983, quanto da analise do Recurso interposto pelo Município, bem como para sanar o erro material que condenou a embargante em sucumbência recursal.

2. De fato, verifico a omissão no Acordão ao deixar de analisar o Recurso interposto pelo Município, o qual faço no presente Recurso.

3. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, a realizar procedimento de “implante de stents farmacológicos e angioplastia coronariana” ao promovente, na origem a sentença confirmou o deferimento da tutela de urgência e condenou o Município e o Estado de Mato Grosso para o fornecimento do procedimento pleiteado.

4. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

5. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

6. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

7. A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público, essencialmente pela prestação da função jurisdicional de forma integral e gratuita.

8. Conheço dos Embargos de Declaração e os acolho para sanar a omissão e dar parcial provimento ao Recurso interposto pelo Município apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixado em favor da Defensoria Pública, mantendo os demais termos da sentença e Acordão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no objetivo de que seja sanada a omissão no Acórdão de ID n. 17914983, quanto da analise do Recurso interposto pelo Município, bem como para sanar o erro material que condenou a embargante em sucumbência recursal.

Intimado a manifestar, o Estado de Mato Grosso postulou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

O Município de Sinop regularmente intimado, quedou-se inerte.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020